Tribunal: STF
Processo: HC 265207
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcio Jose de Oliveira Santiago, advogado, em benefício de M. M. Y.



    2. Na petição, o impetrante não indica o alegado ato coator do Superior Tribunal de Justiça. Limita-se a afirmar não ter sido comprovada a prática da tentativa de estupro de vulnerável imputada ao paciente, pois teriam sido consideradas apenas declarações da vítima, “desprovidas de qualquer elemento probatório de natureza objetiva”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) I. A concessão da medida liminar, nos termos acima pleiteados, para suspender imediatamente os efeitos da condenação, com a expedição de contramandado de prisão ou salvo-conduto, como forma de se garantir a liberdade do Paciente até o devido julgamento do writ; 



    II. A oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República; 



    III. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, anular a condenação imposta ao paciente pelas instâncias ordinárias, absolvendo-o com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, por manifesta ausência de provas e por violação direta ao princípio constitucional da presunção de inocência”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida e considerando a relevância da questão posta, anoto que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos e sem a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora